Tribunal: TJDFT
Processo: 0703976-77.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESSARCIMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. RECUSA. INDICAÇÃO MÉDICA. MELHOR TERAPÊUTICA. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESCABIMENTO.
1. Se o ajuste firmado entre as partes estabelece cobertura garantida para as doenças listadas, a negativa escorada no fato de o tratamento indicado pelo médico assistente não se encontrar no rol dos procedimentos estabelecidos pela ANS não tem guarida no contrato, tampouco na lei.
2. O responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico.
3. As operadoras de plano de saúde podem limitar as hipóteses de cobertura, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da integridade física do paciente.
4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar o ressarcimento por danos morais.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.